Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO (ID: 18384352, p.p. 1-5) e, consequentemente, a retificação do precatório PJE 0018799-32.2017.8.07.0000. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os novos cálculos apresentados, conforme petições ID: 18788643 e 18999703, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os novos cálculos ID: 18384352, p.p. 1-5, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 12130577); b) determino a retificação apenas dos devidos precatórios (PJE 0018799-32.2017.8.07.0000) a favor dos citados substituídos processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 18999703 e autorizado no ID: 12130586, p.p. 170-173. Remetam-se os autos à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador